Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise dos elementos constantes nos autos revela fundada suspeita da prática delitiva na residência da ré, o que motivou as buscas com a consequente apreensão de expressiva quantidade de maconha, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar.
2. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a prática da traficância, o que afasta as teses defensivas que pugnam pela absolvição e pela desclassificação da conduta para o crime do art. 28 do mesmo diploma legal.
3. O art. 155 do Código de Processo Penal impossibilita que o juiz decida, exclusivamente, com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, aliados a outras provas produzidas em juízo, podem embasar a condenação.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento para cada circunstância judicial desfavorável seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime. 4.1. Fixada a pena-base em patamar proporcional, abaixo do parâmetro admitido jurisprudencialmente, a sanção deve ser mantida, em atenção ao princípio non reformatio in pejus.
5. Evidenciado pelos documentos dos autos que a ré possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, é inviável o reconhecimento da menoridade relativa prevista do art. 65, I, do CP.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.